Tribunal: STJ
Processo: 1500357-48.2022.8.26.0546
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986876 - SP(2025/0254651-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ÓBICE DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ
INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO
DO CPP. INCONFORMISMO COM O
ART. 619
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissão, com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração,
no processo penal, podem ser conhecidos sem a indicação de obscuridade, omissão
ou contradição no acórdão embargado, nos termos do
do CPP.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPP, art. 619)
e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição; ausente a
indicação de qualquer desses vícios, o recurso não comporta conhecimento.
4. O embargante não apontou concretamente vício no acórdão, limitando-se
a manifestar inconformismo e pretender a rediscussão do mérito, o que é
incompatível com a via dos aclaratórios.
5. Mantém-se o entendimento anteriormente adotado no julgado atacado,
permanecendo hígido o óbice aplicado no processamento recursal anterior, não
sendo os embargos meio idôneo para superar a ausência de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56965719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ceef4f4-3bda-47ec-a48c-2c1963b78572

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56965719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ceef4f4-3bda-47ec-a48c-2c1963b78572

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986876 - SP(2025/0254651-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ÓBICE DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ
INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO
DO CPP. INCONFORMISMO COM O
ART. 619
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
inadmissão, com aplicação da
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração,
no processo penal, podem ser conhecidos sem a indicação de obscuridade, omissão
ou contradição no acórdão embargado, nos termos do
do CPP.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPP, art. 619)
e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição; ausente a
indicação de qualquer desses vícios, o recurso não comporta conhecimento.
4. O embargante não apontou concretamente vício no acórdão, limitando-se
a manifestar inconformismo e pretender a rediscussão do mérito, o que é
incompatível com a via dos aclaratórios.
5. Mantém-se o entendimento anteriormente adotado no julgado atacado,
permanecendo hígido o óbice aplicado no processamento recursal anterior, não
sendo os embargos meio idôneo para superar a ausência de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte que negou
provimento ao agravo regimental.
Sustenta o embargante que houve omissão ao argumento de que o embargante
apresentou as impugnações específicas diante da violência do julgado sobre os arts. 386, III,
CPP e 33, § 2o, "c", do CPB.
Impugnação apresentada (fls. 490-492).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56965724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: f589b81c-88e5-4a77-b8e3-f3b9e18bcd01

Os embargos não devem ser conhecidos, pois não indicam a ocorrência de
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido, não permitindo sequer sua
apreciação.
Verifica-se dos autos que a decisão colegiada ora embargada negou provimento
ao agravo regimental interposto, prevalecendo, portanto, a decisão monocrática desta
relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula 182 do Superior
Tribunal Justiça (ausência de impugnação específica dos óbices das Súmulas do STJ: 7 e do
STF: 282, 284 e 356).
Nos embargos de declaração, o embargante afirma (fl. 477):
[...] A douta Turma não atendeu ao quanto descrito no Regimental aduzido e nos
Recursos anteriores, ao ponderar que não houve impugnação específica ao acórdão
pela falta de fundamentação.
Ledo engano data venia.
Houve o apontamento das ofensas das letras de lei de forma criteriosa (fls.
).
329/335
O embargante apresentou sim as impugnações específicas diante da violência do
julgado sobre os artigos 386, III, do CPP e 33, § 2.o, letra ́c ́ do CPB.
Assim, postulamos que o acórdão RESPONDA aos pontos que a defesa entende,
nestes embargos, serem relevantes para o acolhimento de sua tese aqui aduzida.
Feitas tais colocações, provoca-se o pronunciamento deste Colegiado, com o
intuito de se verificar se o mesmo mantém o posicionamento anteriormente adotado
no julgamento ora atacado.[...]
Como se depreende das razões recursais, não há indicação de obscuridade, omissão
ou contradição na decisão embargada.
Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
é um recurso de fundamentação vinculada e a ausência das hipóteses legais implica no seu não
conhecimento. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO
INDICAÇÃO DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula n. 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos quando não são apontados vícios de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme exigido pelo
do CPP.
art. 619
III. Razões de decidir
3. O embargante não indicou concretamente quaisquer dos vícios
autorizadores previstos no
do CPP, limitando-se a demonstrar
art. 619
inconformismo com o resultado do julgamento, razão porque os aclaratórios
não merecem conhecimento.
4. A jurisprudência do tribunal reforça que a ausência de indicação de vícios nos
embargos declaratórios implica o não conhecimento dos aclaratórios, conforme os
requisitos do
do CPC, incidindo, na hipótese, por analogia, a Súmula n.
art. 1.023
284 do Supremo Tribunal Federal - STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação de vícios nos embargos de
declaração implica o não conhecimento dos aclaratórios, conforme os requisitos do
do CPC, incidindo, na hipótese, a Súmula n. 284 do STF .
art. 1.023
(EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.667.061/SP
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56965724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:06:01
Código de Controle do Documento: f589b81c-88e5-4a77-b8e3-f3b9e18bcd01

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0254651-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.986.876 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003574820228260546 353912022
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
ADVOGADA
: CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
ADVOGADA
: CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555120940=416830@
2025/0254651-3 - AREsp 2986876 Petição : 2026/0025914-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56922749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:42:46
Código de Controle do Documento: D6555F7E-15E6-42AD-9641-376671E7AF6C